Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600122-39.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ MENEZES BUENO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ MENEZES BUENO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
12/07/2021
Número: 0600122-39.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 02/03/2021
Processo referência: 0600117-17.2020.6.16.0056
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600122-
39.2020.6.16.0056 que, nos termos do art. 30, III da Lei nº 9.504/97 e do art. 74 III da Resolução TSE
nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de Luiz Menezes Bueno, candidato ao cargo de
vereador no município de Carlópolis nas eleições de 2020 e determinou, na condição de
responsável solidário juntamente com Hiroshi Kubo, a devolução ao Tesouro Nacional, no prazo de
5 dias a contar da sua intimação para este fim, da quantia recebida irregularmente na forma de
serviços contábeis. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Luiz Menezes, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Democratas -
DEM, no município de Carlópolis/PR, desaprovadas porque o candidato filiado ao Democratas -
partido que nas eleições proporcionais concorreu de forma isolada no pleito (art. 17, §1º, CRFB/88)
- recebeu de Hiroshi Kubo (PSD) serviços de contabilidade pagos com recursos provindos
majoritariamente do FEFC (id. 75575902)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ MENEZES BUENO VEREADOR
(RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
RICARDO JOSE PIRES (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
LUIZ MENEZES BUENO (RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
RICARDO JOSE PIRES (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39134
566
09/07/2021 18:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.172

RECURSO ELEITORAL 0600122-39.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ MENEZES BUENO VEREADOR
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
- OAB/PR0076494
ADVOGADO: RICARDO JOSE PIRES
- OAB/PR0062203
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA
RECORRENTE: LUIZ MENEZES BUENO
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
- OAB/PR0076494
ADVOGADO: RICARDO JOSE PIRES
- OAB/PR0062203
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,
DOADOS A CANDIDATO DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL POR CANDIDATO FILIADO A
PARTIDO
INTEGRANTE
DA
COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA.
POSSIBILIDADE.
IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. SANÇÃO AFASTADA. PROVIMENTO.
1. É lícito o pagamento de despesas com serviços de contabilidade com recursos do FEFC,
não havendo óbice que tais serviços sejam doados a candidatos da eleição proporcional,
desde que estes sejam filiados a partidos integrantes da coligação majoritária.
2. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 39134566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918083390000000038197392
mero do documento: 21070918083390000000038197392

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Luiz Menezes
Bueno nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 26227516), ao fundamento de
recebimento de serviços de contabilidade pagos por meio de aplicação irregular dos recursos
do FEFC pelo candidato a prefeito Hiroshi Kubo.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 26227816), aduzindo, em síntese, que: i)
não houve irregularidade no recebimento dos recursos provenientes do FEFC, uma vez que
seu partido (DEM) estava coligado na eleição majoritária ao partido do doador (PSD), tendo
este, inclusive, recebido repasses de recursos do FEFC diretamente do DEM nacional; ii) que
vícios formais porventura existentes em no registro de tais receitas não comprometem a
regularidade das contas, e que a regulamentação aplicável à espécie é lacunosa.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 28626666).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
12/02/2021 (id. 26227716) e as razões foram protocoladas em 15/02/2021 (id. 26227816).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
Num. 39134566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918083390000000038197392
mero do documento: 21070918083390000000038197392

ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação do seria o recebimento de recursos do
a quo
FEFC de maneira irregular.
Segundo apurado pelo órgão técnico de análise (id. 26226516), não foram
apresentadas notas explicativas ou outra forma de registro relativo a eventuais serviços
advocatícios e de contabilidade dos profissionais indicados nos relatórios da prestação de
contas.
Em manifestação de id. 26226766, o prestador esclareceu que as despesas
relativas aos serviços de contabilidade e advocacia foram pagas pelo candidato a prefeito
Hiroshi Kubo e registradas em sua prestação de contas.
Ainda segundo o recorrente, tais despesas realizadas em seu favor constituiriam
doações estimáveis em dinheiro, nos termos do art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/97. Aduz que,
contudo, segundo o parágrafo 9º do mesmo artigo, o pagamento efetuado por candidatos e
partidos políticos de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à
prestação de serviços em campanha não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro.
Assim, entendeu ser desnecessário o registro de tal receita em sua prestação de
contas, bastando que estivesse registrada na do candidato doador.
Após, em parecer técnico de id. 26227016, foi apontado que os serviços de
contabilidade foram pagos, na maior parte, com recursos oriundos do FEFC, razão pela qual
seria irregular a sua doação ao candidato ora recorrente.
Entendeu-se que os recursos do FEFC, recebidos pelo candidato majoritário, não
podem ser repassados aos candidatos da eleição proporcional de partido diverso, mesmo que
os partidos tenham formado coligação para a eleição majoritária.
Num. 39134566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918083390000000038197392
mero do documento: 21070918083390000000038197392

Com base nesse entendimento, o juízo
julgou desaprovadas as contas do
a quo
recorrente, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor recebido
irregularmente na forma de serviços contábeis (id. 26227516).
Em suas razões, o recorrente alega que, conquanto as coligações para as
eleições proporcionais estejam vedadas, estão permitidas para a majoritária. Como no caso
concreto os partidos do candidato a prefeito doador (PSD) e do candidato a vereador donatário
(DEM) estão coligados na eleição majoritária, não haveria que se falar da vedação imposta
pelo artigo 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019.
Assiste razão ao recorrente.
O art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019, prevê:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
.
1
6
-
C
,

§

2
º
)
(
.
.
.
)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
p o l í t i c o s
o u
c a n d i d a t o s :
I
-
não
pertencentes
à
mesma
coligação;
e/ou
II - não coligados.
Entendo que tal vedação não se aplica à espécie, senão vejamos.
O recorrente é filiado ao Democratas – DEM, coligado na eleição majoritária aos
partidos PSB, PTB e PSB, formando a coligação “Avante Carlópolis”.
A despeito da da vedação de coligações nas eleições proporcionais de 2020,
aquelas foram permitidas para as eleições majoritárias. Com advento da Emenda
Constitucional nº 97, de 2017, o art. 17 da Constituição da República passou a ter a seguinte
redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa
humana
e
observados
os
seguintes
preceitos:
(
.
.
.
)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha
e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas
, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
eleições proporcionais
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de
2017) [não destacado no original]
Verifica-se, portanto, que coligações estão vedadas nas eleições proporcionais,
mas continuam permitidas nas eleições majoritárias por expressa previsão constitucionais.
Num. 39134566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918083390000000038197392
mero do documento: 21070918083390000000038197392

Efetivamente, no caso ora sob análise os partidos PSD e DEM estiveram
coligados para a disputa da eleição majoritária de Carlópolis.
O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, autonomamente, isto é, sem
correspondência na legislação de regência, estabelece a vedação de repasses de recursos do
FEFC entre candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados.
Não se verifica no referido dispositivo, entretanto, qualquer ressalva quanto ao
repasse de recursos da coligação majoritária para candidato da eleição proporcional filiado a
partido integrante da referida coligação.
Ademais, que é lícito aos candidatos realizarem gastos eleitorais com serviços de
contabilidade pagando-os com recursos do FEFC. Nesse sentido:
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 9 7
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
(
.
.
.
)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de
g a s t o s
d e
c a m p a n h a .
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º
deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário
ou do FEFC.
A linha de pensamento à qual se filiou o juízo
, segundo a qual o repasse de
a quo
recurso estaria vedado por vedada estar a formação de coligação para a eleição proporcional,
restringe o direito dos atores do pleito sem que haja previsão legal.
É oportuno recordar que a regra contida no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
continua aplicável naquilo que não conflita com a vedação constitucional às coligações para a
eleição proporcional. Nesse sentido, permanece válida a disposição segundo a qual a
coligação deve “funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no
trato dos interesses intrapartidários”.
Assim, a doação ou repasse feitos por candidato ou partido à outro candidato
filiado à partido integrante da coligação majoritária é lícita não se lhe aplicando a vedação
prevista no já referido art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.506/19.
Esse, inclusive, é o entendimento que foi firmado por este Tribunal quando do
julgamento do REl nº 0600556-37.2020.6.16.0150, em sessão realizada em 10/05/2021. Na
ocasião, por maioria de votos, foi julgada regular a doação de candidato da eleição majoritária
a candidato da eleição proporcional, ainda que pertencentes a partidos distintos, desde que
estes integrem a mesma coligação formada para a disputa da eleição majoritária.
No caso concreto, ainda, não houve repasse direto dos recursos, mas pagamento
de serviços contábeis registrado na prestação de contas do ora recorrentes.
Num. 39134566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918083390000000038197392
mero do documento: 21070918083390000000038197392

O que ocorreu, a rigor, foi uma doação de serviços estimáveis ao recorrente,
candidato a vereador, ocorrendo no máximo, uma imprecisão no registro de tais informações
que, entretanto, não tem o condão de macular as contas de uns e de outros.
Deve ser afastada a irregularidade, com o consequente afastamento da
determinação de recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional.
Em decorrência, não tendo sido verificadas outras irregularidades que
fundamentem conclusão diversa, é caso de se aprovar as contas na forma do art. 74, I, da
Resolução TSE nº 23506/19.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600122-39.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 LUIZ MENEZES BUENO
VEREADOR E LUIZ MENEZES BUENO - Advogados dos RECORRENTES: ALTHAIR PINHEIRO
JUNIOR - PR0034427, RICARDO JOSE PIRES - PR0076494, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR0062203 - RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.07.2021.
Num. 39134566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918083390000000038197392
mero do documento: 21070918083390000000038197392